Tribunal: TJMT
Processo: 0000557-37.2018.8.11.0078
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000557-37.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS HENRIQUE SANTANA BRAGA (APELANTE), DJONE CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 048.711.961-43 (APELANTE), ADRIANA ALVES VIEIRA - CPF: 024.675.252-10 (VÍTIMA), ELIZEU RODRIGUES - CPF: 982.777.909-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), KENED PAULO NATALES CARDOSO - CPF: 073.286.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000557-37.2018.8.11.0078

APELANTE: CARLOS HENRIQUE SANTANA BRAGA, DJONE CORDEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELO INVESTIGADOR DE POLÍCIA – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DOS ACUSADOS – DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CULPABILIDADE REPUTADA COMO DESFAVORÁVEL POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – LIMITAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/6 (UM SEXTO) ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA ÀS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO – DESCABIMENTO – PATAMAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADO –
READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA DOS RÉUS
–
RECURSO PROVIDO EM PARTE,
EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de roubo está demonstrada de modo irrefutável pela palavra das vítimas – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelas testemunhas inquiridas.

A culpabilidade é circunstância judicial que deve ser devidamente fundamentada, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal, sem qualquer lastro probatório, que não prestam ao recrudescimento da reprimenda.

A despeito do silêncio legislativo, a majoração da reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena, em face da existência de agravantes, como é o caso da reincidência, prescinde de fundamentação, desde que não ultrapassada a fração de 1/6.

O emprego de arma de fogo como meio intimidatório, com a utilização dela para efetuar “coronhas” nas vítimas, a divisão de tarefas entre os três agentes do crime, potencializando e facilitando, sobremaneira, a execução do crime patrimonial, além da restrição da liberdade dos ofendidos em mais de 5 (cinco) horas, se revestem de fundamentos suficientes e concretos para incidência de fração superior ao mínimo legal [1/3], na terceira fase da dosimetria da pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000557-37.2018.8.11.0078

APELANTE: CARLOS HENRIQUE SANTANA BRAGA, DJONE CORDEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Carlos Henrique Santana Braga e Djone Cordeiro dos Santos, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que condenou os réus à pena de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 387 (trezentos e oitenta e sete) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado (por duas vezes) e corrupção de menores (art. 157, § 2o, I, II e V, c/c o art. 70, ambos do CP, e art. 244-B da Lei n. 8.069/90).

Em suas razões, postulam os apelantes suas absolvições por ausência de provas suficientes de autoria, uma vez que não confessaram
os crimes e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
.
Quando não, buscam a redução de suas penas, com modificações nas três fases dosimétricas.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020